Tribunal: TJDFT
Processo: 0703285-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. SIGILO PROCESSUAL. INDEFERIMENTO MANTIDO. INDISPONIBILIDADE DE BENS E PENHORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória do Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do cumprimento de sentença que reconheceu a responsabilidade de empresa por danos materiais, morais e lucros cessantes. Após execução frustrada, os Agravantes requereram a desconsideração inversa da personalidade jurídica para inclusão de empresa no polo passivo, com pedido cautelar de indisponibilidade de bens e sigilo processual. O juízo de origem determinou apenas a citação dos sócios, omitindo-se quanto às medidas cautelares e indeferindo o sigilo. Os Agravantes recorreram da decisão, reiterando os pleitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Agravo de Instrumento pode ser conhecido quanto aos pedidos de indisponibilidade de bens e penhora não apreciados na origem; (ii) estabelecer se há fundamento jurídico para decretação de sigilo processual em incidente de desconsideração inversa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso não pode ser conhecido quanto aos pedidos de indisponibilidade de bens e penhora, por ausência de decisão expressa do juízo a quo, sob pena de supressão de instância, em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
4. A publicidade dos atos processuais é regra constitucional, admitindo exceção apenas nas hipóteses legais taxativas (CF, art. 5o, LX; CPC, art. 189). A mera alegação de risco de frustração da execução não configura interesse público ou necessidade de proteção à intimidade.
5. A ausência de comprovação de violação à intimidade, interesse público relevante ou outra exceção legal impede a concessão da medida pleiteada.
6. O ordenamento jurídico dispõe de meios adequados e eficazes para localizar e constranger bens, sem necessidade de afastamento do princípio da publicidade.
7. Não configurada litigância de má-fé, o recurso, que embora não provido, foi manejado dentro dos limites do exercício regular do direito de defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: “1. O Agravo de Instrumento não pode ser conhecido quanto a pedidos não apreciados na origem, sob pena de supressão de instância.”; “2. A decretação de sigilo processual exige demonstração de risco efetivo à intimidade ou interesse social relevante, não se justificando pela simples possibilidade de frustração da execução.”; “3. A existência de indícios de confusão patrimonial ou abuso da personalidade jurídica não autoriza, por si só, a imposição de segredo de justiça.”.
_____
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LX; CPC, arts. 80, 133 e seguintes, 189.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI no 0719507-65.2022.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 09.11.2022; TJDFT, AI no 0761668-42.2022.8.07.0016, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 22.11.2023.